Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), SILVANIO CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 028.853.181-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LUIS COSTA FRERES - CPF: 017.036.005-92 (VÍTIMA), LEANDRO JUNIOR RIBEIRO FERREIRA - CPF: 037.392.051-21 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (IMPETRANTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PGJ – CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR -
NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO -
JULGADO DO TJMG
– PREJUDICIAL REJEITADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG, HC no 1.0000.12.090948-6/000).

“[...] o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”

(STJ, HC 540.136/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000610-65.2023 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

PACIENTE(S): SILVANIO CARVALHO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SILVANIO CARVALHO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de incidente processual (PJe 1001915-46.2022.8.11.0024), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP – (fls. 41/42-ID 155290167).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o Paciente é casado, possui endereço fixo, possui emprego licito, é homem de bem, jamais havia se envolvido com qualquer problema policial, tratando-se este de um incidente completamente isolado em sua vida
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 155290162), com documentos (ID’s 155290163/155290167).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 155399664).

O Juízo singular prestou informações (ID

155490150).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus — Tentativa de homicídio [art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP] – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Almejada devolução do status libertatis do paciente – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Superveniência de decisão com consequente expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Art. 659 do CPP — Ordem prejudicada
.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 160204192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a prejudicialidade deste HC, por perda de seu objeto, sob a assertiva de
“
Superveniência de decisão com consequente expedição de alvará de soltura
”

(ID 160204191).

Todavia, o Juízo singular não revogou a custódia, apenas cumpriu a decisão liminar (ID 155490150).

Nesse contexto, este HC não perdeu seu objeto, considerada a necessidade de convalidação da decisão liminar pelo órgão colegiado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
HABEAS CORPUS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PELA TURMA JULGADORA. MÉRITO. [...]. ORDEM CONCEDIDA. Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG – HC no 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 09.10.2012).

Com essas considerações, REJEITA-SE a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

O juízo singular não fez qualquer individualização da conduta atribuída ao paciente, justificando a prisão em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido.

Em nosso sistema, o abalo à ordem pública que legitima a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Evidente que a gravidade do crime contra a vida é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação, notadamente por se tratar de conduta tentada e praticada em contexto de vias de fato, durante desentendimento ocorrido em festividade municipal [aniversário do Município de Planalto da Serra].

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

No caso sub judice, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos. Nesse aspecto, o paciente é primário (SIAP), não registra envolvimento em outras ações penais (fls. 24-ID 155290164), trabalha como soldador na empresa Bom Futuro Ltda. (fls. 25-ID 155290165), com remuneração de R$2.610,11 (dois mil, seiscentos e dez reais e onze centavos), e reside à rua projetada A, quadra 02, lote 28, Planalto da Serra (fls. 33/-ID 155290166).

Cabe destacar, ainda, que o paciente estava desarmado e teria sido agredido fisicamente pela vítima Diego Luis Costa Freres com um soco no rosto e reagido posteriormente pegando a faca de uma barraca de bebidas, conforme narrativas das testemunhas presenciais Daiane Souza Silva e Naikson Philippe de Freitas Alvez (PJe 1001954-43.2022.8.11.0024), a elidir eventual premeditação da conduta.

Enfim, pondero que o paciente foi indiciado por lesão corporal grave, bem como que, até o momento, o inquérito policial não foi encerrado, mesmo transcorrido mais de 30 (trinta) dias desde o fato criminoso.”

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”

(HC 540.136/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 9.12.2019).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“a) não se aproximar das vítimas DIEGO LUIS COSTA FRERES e LEANDRO JUNIOR RIBEIRO FERREIRA e das testemunhas presenciais, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente,
nos termos do art. 319, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023